Tribunal: TJDFT
Processo: 0737926-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737926-72.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS ALVES DA PURIFICAÇÃO RECORRIDO: RODRIGO COLETO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO DENTISTA. NÃO DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL. TRATAMENTO NÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, por expressa previsão legal, nos termos do parágrafo 4°, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos casos de realização de procedimentos estéticos, a obrigação, conforme entendimento pacificado na Doutrina e na Jurisprudência, é de resultado, ou seja, o profissional se compromete a entregar o serviço como contratado, sendo a mera conduta insuficiente para desonerá-lo. 3. Não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre o tratamento indicado pelo apelado e os supostos danos sofridos pelo apelante, eis que este, por mera liberalidade, parou de realizar o procedimento. Os danos, em verdade, estão desassociados da conduta realizada pelo profissional, que utilizou a técnica que considerou mais adequada ao caso. 4. O dever de informar deve ter uma relação de causalidade com o dano, o que não se encontra presente no caso. 5. Ainda que se constate a falha no dever de informação, certo é que a parte apelante deve demonstrar quais os danos ocasionados por tal situação, o que não ficou evidenciado nos autos. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 do Código Civil, sustentando que o recorrido ofendeu o dever de informação ao não citar outras opções de tratamento menos invasivas, devendo ser responsabilizado pela omissão ilícita. Ao final, pede a inversão do ônus sucumbencial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela revogação dos benefícios da assistência judiciária ao recorrente, com a sua respectiva condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, incisos III e IV, do CDC, e 186 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O tratamento indicado pelo apelado era adequado para o caso em questão, sendo imprescindível, considerando a técnica adotada, a extração dos segundos pré-molares inferiores, conforme informado pelo Perito (laudo ID 46143701). (...) conforme o laudo pericial, o paciente estava respondendo normalmente ao tratamento proposto, de modo que, possivelmente, com a continuidade da técnica inicialmente indicada seria atingido o resultado almejado (...) o apelante tinha conhecimento da necessidade de extração dos dentes e anuiu com isso, visto que mesmo após a remoção, continuou o tratamento com o apelado. Portanto, não havendo dano e nexo causal decorrente da conduta do apelado, não há o que se falar em obrigação de indenizar. Ainda que se constate a falha no dever de informação, certo é que a parte apelante deve demonstrar quais os danos ocasionados por tal situação, o que não ficou evidenciado nos autos (...) não há como considerar a existência de danos, pois não houve a finalização do tratamento, o qual, como elencado pelo Perito, poderia ter conclusão satisfatória. Do mesmo modo, a situação narrada não é capaz de ensejar dano à honra ou a personalidade do apelante. Afinal, não foi elencado nenhuma situação excepcional de abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo” (ID 49977815). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, no que se refere aos pedidos de inversão do ônus sucumbencial, bem como de revogação dos benefícios da assistência judiciária ao recorrente, com a sua respectiva condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025